Tribunal: TJMT
Processo: 1014720-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014720-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), D.F. DE OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE BIG BAG'S E SACARIAS LTDA - EPP - CNPJ: 15.754.437/0001-98 (AGRAVANTE), C. SACHET & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.477.517/0001-64 (AGRAVADO), CARMO SACHET - CPF: 584.587.439-49 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0003-89 (AGRAVADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR (AGRAVADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (AGRAVADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIR SACHET - CPF: 502.703.899-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS SACHET - CPF: 297.232.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), COCHOBAG INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 15.962.418/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA LAIS FERREIRA SACHET - CPF: 042.749.811-26 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA SONDA SACHET - CPF: 733.998.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DECLARADA NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – FALTA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS – VALIDADE - DE TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Se a alienação do imóvel ao terceiro, via Contrato Particular de Compra e Venda, operou-se sem conhecimento de qualquer restrição sobre o bem, há de ser reconhecida a sua boa-fé e, de conseguinte, a procedência da pretensão a fim de proteger a propriedade da Recorrente.

R E L A T Ó R I O

Este processo está associado ao RAI n.o 1014485-39.2022.8.11.0000 e tem como objeto a mesma decisão. Logo, devem ser incluídos na mesma pauta de julgamento.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
D.F. de Oliveira Indústria e Comércio de Big Bag ́s e Sacarias Ltda.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Recuperação Judicial
n.o 0007322-36.2010.8.11.0003,

movida por
C. Sachet & Cia LTDA.
e
Carmo Sachet
, declarou nula a Cessão de Crédito e Dação em Pagamento feita pelos ex-sócios (Claudir Sachet e José Carlos Sachet) de 50% (cinquenta por cento) da propriedade dos imóveis objeto das matrículas 59.277, 59.278, 59.279, 59.280 e 67.060 do CRI de Rondonópolis/MT, em favor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado (SICREDI).

Declarou a nulidade do Leilão pelo qual a Cooperativa SICREDI alienou 50% (cinquenta por cento) da propriedade dos imóveis supramencionados para a empresa Agravante D. F. de Oliveira Indústria e Comércio de Big Bag’s e Sacarias Ltda.

Por fim, reconheceu que a propriedade integral dos imóveis pertence à Massa Falida e determinou a integral arrecadação dos bens nos autos de Recuperação judicial.

Em suas razões recursais, a empresa Agravante afirma que o Juiz da instância singela equivocou-se ao declarar nula a Cessão de Crédito e Dação em Pagamento celebrada entre os ex-sócios da Massa Falida e a SICREDI, eis que não há confusão patrimonial e inexiste formação de grupo econômico ou conduta fraudulenta.

Ressalta que para a efetiva comprovação de qualquer fraude ou responsabilização dos ex-sócios exige-se o ajuizamento de Ação própria, a fim de comprovar o desvio de finalidade, a confusão patrimonial ou a má-fé, nos termos do artigo 82 da Lei de Recuperação Judicial, com observância ao prazo prescricional disposto no artigo 1.032 do Código Civil.

Argumenta que ainda que fosse considerado o ajuizamento de Ação Revocatória pelo Administrador Judicial, a referida demanda já não seria possível ser ajuizada, posto que os ex-sócios da Massa Falida (Claudir Sachett e José Carlos Sachett) deixaram a sociedade empresária em janeiro de 2003, ou seja, muito antes da decretação da Falência da empresa Agravada, que ocorreu em 21/12/2012, e bem antes do pedido de Recuperação Judicial, que sucedeu em 19/07/2010.

Destaca que compete ao Administrador Judicial o ajuizamento de Ação Revocatória, no prazo de 03 (três) anos, contados da decretação da falência, o que não ocorreu.

Assevera que o Administrador Judicial, em momento algum trouxe ao caderno processual elementos concretos para comprovar qualquer conduta de má-fé e a formação de “grupo econômico” entre os ex-sócios e a Massa Falida.

Reforça que a transação realizada com a Cooperativa SICREDI ocorreu em 2016, enquanto os ex-sócios se retiraram da sociedade da empresa falida empresa falida em 2003, ou seja, não há quaisquer indícios de fraude, levando em consideração o decurso do prazo.

Sustenta que a copropriedade do imóvel onde funcionou a Massa Falida, por si só, não pode ser tida como ato fraudulento, sem a comprovação da má-fé dos sócios retirantes.

Alega que em relação aos imóveis pertencentes a terceiro, sobre os quais pesam indícios de fraude na transferência, foram vendidos de forma particular, bem como não constava averbação à margem da matrícula que impedisse sua transferência, o que evidencia a sua boa-fé.

Aduz que somente após ter adquirido os imóveis, foi determinada à ordem de averbação de restrição na matrícula dos imóveis.

Assevera que para a comprovação de fraude é necessário que o comprador tenha plena ciência dos “obstáculos” à sua compra, o que não sucedeu.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 136878666).

Contrarrazões da Agravada
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado
no Id. 139408656.

Sem contrarrazões dos Agravados
C. Sachet & Cia LTDA.-EPP
e
Carmo Sachet
, conforme certidão de Id. 140923159.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do Recurso (ID. 144150159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a empresa
C. Sachet & Cia Ltda.
e
Carmo Sachet
formularam pedido de Recuperação Judicial n.o 0007322-36.2010.8.11.0003,
em 19/07/2010
, tendo em vista a crise econômico-financeira pela empresa e pelo empresário individual, respectivamente.

O Juiz singular deferiu o processamento da Ação e, dentre outras providências, nomeou o Administrador Judicial.

Os Agravados (C. Sachet & Cia Ltda. e Carmo Sachet) apresentaram o Plano de Recuperação Judicial, ao passo que os Credores aportaram objeções, razão pela qual o Juiz
a quo
designou Assembleia Geral de Credores.

O Plano de Recuperação Judicial foi aprovado com as alterações registradas e votadas na Assembleia Geral de Credores e, posteriormente, homologado pelo Juiz da instância de origem
.

Diante da inércia dos Recuperandos em informar o cumprimento do plano, bem como das informações trazidas pelos credores quanto à inadimplência, e a notícia do Administrador Judicial de que os Recuperandos não exerciam mais qualquer atividade remunerada no local da sede, em
21/11/2012
, foi decretada a
falência
da empresa C.

Sachet & Cia Ltda.

e do empresário individual, Carmo Sachet, nos termos do art. 73, IV e 94, III da Lei 11.101/05 (ID. 81693597 – Pág. 111/115 – autos principais).

Na mesma oportunidade,
o Juiz
a quo
desconsiderou a personalidade jurídica

dos falidos
, bem como determinou o sequestro e indisponibilidade de todos os bens de propriedade dos sócios e de suas respectivas esposas.

O Administrador Judicial, por meio da petição de Id. 81693597, págs. 152/173, informou que
50% (cinquenta por cento)
dos imóveis da empresa falida pertencem a Carmo Sachet
; contudo, afirmou que ele (Carmo Sachet) fez uma doação de sua fração ideal em favor da filha. Desse modo, requereu o cancelamento das averbações e a avaliação dos imóveis, o que foi deferido pelo Juiz singular.

Em
28/11/2012
, os Oficiais de Justiça procederam à arrecadação e ao sequestro de todos os bens de propriedade dos sócios e de suas respectivas esposas. Dentro do acervo patrimonial estão os seguintes
imóveis
(ID. 81693604 – Págs. 21/23 – autos principais):

i) 50% do terreno – Matrícula n.o 67.060 no CRI de Rondonópolis;

ii) 50% do terreno – Matrícula n.o 59.277 no CRI de Rondonópolis;

iii) 50% do terreno – Matrícula n.o 59.278 no CRI de Rondonópolis;

iv) 50% do terreno – Matrícula n.o 59.279 no CRI de Rondonópolis;

v) 50% do terreno – Matrícula n.o 59.280 no CRI de Rondonópolis.

Conforme se extrai do Auto de Avaliação, os imóveis arrecadados foram avaliados em R$ 1.140.000,00 (um milhão cento e quarenta mil reais) (Id. 81693604, págs. 87/88).

O Administrador Judicial discordou da avaliação, pois, no seu entender,
o valor adequado da fração ideal de 50% (cinquenta por cento) dos imóveis que caberiam à Massa Falida
era R$ 1.602.849,50 (um milhão, seiscentos e dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) e requereu a alienação dos bens.

O Juiz singular substituiu o Administrador Judicial e determinou a prestação de contas de sua atuação, o que foi cumprido no Id. 81693604, pág. 109.

O novo Administrador Judicial pugnou pela intimação dos ex-sócios (José Carlos Sachet e Claudir Sachet) para esclarecem se efetivamente são coproprietários dos imóveis arrecadados, o que comprovaria a existência de grupo econômico, bem como se os bens foram integralizados à sociedade, circunstância que acarretaria na arrecadação integral.

Por meio da petição de Id. 81693608, pág. 161/164,
os ex-sócios alegaram que não exploram qualquer atividade econômica em sociedade com Carmo Sachet
.

Afirmaram, ainda, que
em junho de 2016 transferiram suas frações ideais referentes aos imóveis em favor da Cooperativa Sicredi Vale do Cerrado (Agravada)
; portanto, não há falar em integralização dos imóveis à sociedade.

Em razão disso,
o Administrador Judicial requereu a arrecadação da integralidade dos imóveis
sub judice
, sob o argumento de que os ex-sócios não comprovaram que a saída da sociedade não atingiu a fração ideal dos imóveis, haja vista que receberam todos os seus direitos e haveres
.

A douta Promotoria de Justiça opinou pelo
indeferimento
da arrecadação integral dos bens.

Posteriormente, o Administrador Judicial tomou conhecimento de que a fração ideal dos imóveis

cedida pelos ex-sócios, Claudir Sachet e José Carlos Sachet, à Cooperativa SICREDI (Agravada), para pagamento de dívida particular, estava na iminência de ser leiloada. Diante disso, requereu a suspensão do Leilão e a nulidade da Cessão de Crédito e Dação em Pagamento (ID. 81693615 – Págs. 9/13 – autos principais).

A venda pública foi suspensa pelo Juiz
a quo
, e determinada a intimação da Cooperativa Recorrida para manifestar quanto ao pedido de nulidade da Dação em Pagamento.

A Cooperativa SICREDI Vale do Cerrado (Agravada), em resposta, defendeu a impossibilidade de arrecadação dos bens imóveis da sociedade falida, pois, conforme assentado à margem das matrículas imobiliárias, pertencem ao seu domínio.

Aduziu que não foi ajuizada Ação Revocatória para a retomada dos bens ao conjunto patrimonial da massa falida.

Alegou ser essencial a comprovação de conluio fraudulento entre a Cooperativa e a empresa falida, bem como entre a Cooperativa e o ex-sócio Claudir Sachet (com quem contratou), para o reconhecimento da ineficácia do ato jurídico, ônus do qual o Administrador não se desincumbiu.

Salientou, por outro lado, já ter expirado o prazo para o ingresso da Ação Revocatória, já que a falência foi decretada em 21/11/2012.

Requereu, com esses argumentos, que fosse indeferido o pedido de arrecadação integral (ID. 81693615 – Págs. 29/33 – autos principais).

O Administrador Judicial requereu a nulidade da Cessão da fração ideal dos imóveis de matrículas 59.277 (Lote 01), 59.278 (Lote 02), 59.279 (Lote 03), 59.280 (Lote 04), 67.060 (Lotes 05 e 06) do CRI de Rondonópolis-MT e, por consequência, o reconhecimento da integralidade dos bens.

O Ministério Público opinou pela intimação da SICREDI para manifestar sobre o pedido de venda em bloco e reserva de valor, pleiteado pelo Administrador Judicial.

Em manifestação à cota ministerial, a Cooperativa de Crédito afirmou ter alienado a parte ideal correspondente a 50% dos imóveis à empresa D. F. de Oliveira Indústria e Comércio de Big Bag’s e Sacarias Ltda., mantida a propriedade fiduciária (ID. 81693615 – Págs. 178/179).

A empresa Agravante D. F. de Oliveira Indústria e Comércio de Big Bag’s e Sacarias Ltda., após intimada, manifestou interesse no deslinde da causa e defendeu a impossibilidade de arrecadação dos imóveis adquiridos da Cooperativa SICREDI (Recorrida) e discussão sobre eventual fraude na transferência destes bens no curso do processo de Falência.

Argumentou que não há indícios de fraude no ato jurídico e, ainda que houvesse, estes deveriam ser objeto de Ação Revocatória. Contudo, o prazo decadencial de 03 (três) anos para o ajuizamento daquela demanda já havia expirado, nos termos do artigo 132 da Lei 11.101/05.

Salientou que Claudir Sachet e José Carlos Sachet deixaram a sociedade empresarial em 03/01/2003, de modo que somente responderiam pelas obrigações relativas à empresa no lapso de 02 (dois) anos, nos exatos termos do artigo 1.032 do Código Civil. Logo, prescrita a possibilidade de extensão da responsabilidade aos ex-sócios.

Aduziu não haver prova de fraude e/ou confusão patrimonial da sociedade, tampouco formação de grupo econômico.

Defendeu que é pessoa estranha ao processo falimentar e, tendo adquirido de forma lícita a fração ideal de 50% dos imóveis objetos das matrículas n.o 67.060, 57.277, 59.278, 59.279 e 59.280 do CRI de Rondonópolis, não pode ter sua propriedade levada a leilão de forma arbitrária e ilegal (ID. 81693615 – Págs. 228/236).

O Administrador Judicial pugnou, dentre outros pedidos, pela declaração de nulidade da venda da parte ideal correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos imóveis pela Cooperativa Agravada em favor da empresa Recorrente D. F. de Oliveira Indústria e Comércio de Big Bag’s e Sacarias LTDA.

O Ministério Público opinou pelo
indeferimento
do pedido de arrecadação total dos imóveis, e requereu a realização de avaliação judicial dos bens.

Sobreveio a decisão agravada, em que o Julgador singular declarou nula a Cessão de Crédito e Dação em Pagamento feita pelos ex-sócios (Claudir Sachet e José Carlos Sachet) de 50% (cinquenta por cento) da propriedade dos imóveis objetos das matrículas 59.277, 59.278, 59.279, 59.280 e 67.060 do CRI de Rondonópolis-MT, em favor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado (SICREDI) e, ainda, a nulidade do Leilão pelo qual a SICREDI alienou 50% (cinquenta por cento) da propriedade dos imóveis supramencionados para a empresa Recorrente D. F. de Oliveira Indústria e Comércio de Big Bag’s e Sacarias Ltda.

Por fim, reconheceu que a propriedade integral dos imóveis pertence à Massa Falida e determinou a arrecadação integral dos bens nos autos de Recuperação judicial.

Irresignada, a Recorrente interpôs este Recurso em que reitera os termos da manifestação apresentada ao Juiz singular no tocante à falta de provas sobre confusão patrimonial, formação de grupo econômico, conluio entre ex-sócios e massa falida, conduta fraudulenta, ajuizamento de Ação Revocatória para responsabilizar os ex-sócios, decurso do prazo prescricional, bem como do reconhecimento da sua boa-fé.

De início, cabe registrar que
as teses arguidas pela empresa Agravante são similares com o que foi debatido no Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1014485-39.2022.8.11.0000, associado a este processo, interposto pelos ex-sócios José Carlos Sachet e Claudir Sachet, no qual foi reconhecida a validade da Dação em Pagamento feita por eles (José Carlos Sachet e Claudir Sachet) em favor da Cooperativa SICREDI
.

De conseguinte,
não há necessidade de maiores digressões quanto àqueles temas
.

No que concerne à aquisição da fração dos imóveis pela empresa Agravante, relembro que o Administrador Judicial informou nos autos que a fração de 50% (cinquenta por cento) dos imóveis de matrículas 67.060, 59.277, 59.278, 59.279 e 59.280 do CRI de Rondonópolis/MT estavam na iminência de serem leiloados e, portanto, em 16/08/2018, o Juiz singular determinou a suspensão do Leilão (Id. 81693615, pág. 17).

É incontroverso que o Leilão não ocorreu; contudo, também é inconteste que, em 08/03/2019, a Cooperativa SICREDI vendeu os imóveis
sub judice
por meio do Contrato por Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel com Pacto Adjeto de Financiamento com Alienação Fiduciária celebrado com a empresa Agravante, conforme se extrai das Matrículas de Id. 81693615, Pág. 108/219.

Ou seja, não há dúvida de que a Cooperativa SICREDI
descumpriu
a determinação judicial, pois a ordem de suspensão do Leilão, por óbvio, teve o intuito de obstar a alienação dos bens, o que, em tese, acarretaria nulidade do negócio jurídico.

No entanto, da análise das matrículas dos imóveis é evidente que quando a empresa Agravante adquiriu os bens da Cooperativa SICREDI (em 08/03/2019), não constava qualquer averbação em relação ao processo de Recuperação Judicial n.o 0007322-36.2010.8.11.0003, o que evidencia a boa-fé da Recorrente quando da celebração do negócio jurídico.

A adquirente de boa-fé tem proteção sobre os atos praticados sem o seu conhecimento, haja vista a imposição de que os negócios jurídicos devem ser realizados observando-se a boa-fé.

Ademais, não se pode olvidar que aos contratos deve-se aplicar a boa-fé objetiva, tanto na sua celebração, quanto na sua execução, conforme os artigos 113 e 422, do Código Civil,
verbis
:

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Nesse sentido, colaciono o entendimento dos Tribunais Estaduais:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. CONSTRIÇÃO. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA FÉ. 1. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição, por meio de embargos de terceiro. Inteligência do art. 674 do CPC.
2. Analisando os documentos acostados à inicial, tenho que o apelado logrou êxito em demonstrar que, na qualidade de proprietário do imóvel, sofreu restrição indevida do seu bem, notadamente por ter sido adquirente de boa fé, sem nenhum conhecimento dos bastidores que envolveram a cadeira de compra e venda do imóvel que ele agora defende a propriedade.
(TJ-MG - AC: 10686160142432001 Teófilo Otôni, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2021) (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. VALIDADE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. TEORIA DA VONTADE. SOCIABILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA DO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIDO. 1. A empresa pública/apelante pode dispor dos meios hábeis à satisfação do crédito que figura como credora da adquirente, deles podendo se valer para compelir esta a quitá-lo.
O terceiro de boa-fé, que celebrou contrato dentro dos preceitos legais não pode ser atingido pela relação originária, da qual não fez parte e que ademais não havia cláusula proibitiva neste contrato quanto à alienação do imóvel em questão.
2. Restou evidenciado no (relativo) novel Código Civil, que esse novo diploma tem como intuito em retirar uma espécie de supremacia do direito escrito, adotando a nova posição normativa na qual é notável a combinação de valores éticos e jurídicos, aos quais o operador do direito deve recorrer para aplicar a norma de maneira mais justa e eficaz. Desta feita, tem-se o novo "code" como um sistema normativo que exige a todo instante do jurista, uma busca a valores e princípios, nos dizeres do nobre Miguel Reale, "o Código é um sistema, um conjunto harmônico de preceitos que exigem a todo instante recurso à analogia e a princípios como esse da equidade, de boa-fé, de correção. 3. Dada a horizontalidade hierárquica das normas e considerando o diálogo das fontes, na situação em apreço, deve incidir, em primeira posição, a regra do art. 85, § 2o, do NCPC, devendo ser mitigada com a vedação ao enriquecimento ilícito somente em hipóteses excepcionais, que atenda ao preceito do § 8o, do mencionado art. 85. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 20150110547037 DF 0013432-41.2015.8.07.0018, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 22/08/2018, 5a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/08/2018 . Pág.: 296/297) (sem destaque no original)

APELAÇÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSENCIA DE REGISTRO DA ALIENAÇÃO. VENDA A TERCEIROS. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. COMPRA E VENDA HÍGIDA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. É defeso a parte insurgir em grau recursal sobre questão que não fora ventilada em momento oportuno o que enseja inovação recursal.
Se a compra e venda do imóvel não foi registrada, e alienado o imóvel posteriormente a terceiros, o terceiro é considerado adquirente de boa-fé, devendo a compra e venda ser considerada inteiramente hígida
, e mantida a decisão que determinou a conversão em indenização por perdas e danos em favor do autor.
(TJ-MG - AC: 10470110046039001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 24/10/2019, Data de Publicação: 05/11/2019) (sem destaque no original)

Com essas considerações, em
dissonância
coma douta Procuradoria Geral de Justiça,
dou provimento
ao Recurso, reformo a decisão recorrida, e mantenho hígida a compra e venda da fração dos imóveis pela empresa D.F. de Oliveira Indústria e Comércio de Big Bag ́s e Sacarias Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023